Tribunal: TJMT
Processo: 1020719-68.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERICSON EDWARD PINHEIRO - CPF: 050.254.399-06 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

Embargos de Declaração:

1020719-68.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s):

HERICSON EDWARD PINHEIRO

Embargado(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A. /

TAM LINHAS AEREAS S/A.

/ 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VOTO ESCRITO DIVERGENTE DO VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO DE JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2
. No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de erro material no Acórdão, já que o voto escrito não constou a fundamentação e conclusão ao que foi debatido em sessão de julgamento e comporta correção.

3.

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para corrigir o acórdão e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais exclusivamente em relação a
VRG LINHAS AEREAS S.A
e manter a restituição do dano material em 12 (doze) meses a contar da data do pedido de cancelamento, bem como a indenização por danos morais em relação aos demais demandados.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela Embargada VRG LINHAS AEREAS S.A. para determinar a restituição dos danos materiais em 12 (doze) meses a contar da data do pedido de cancelamento, bem como julgar improcedentes o pedido de indenização por danos morais.

O Embargante HERICSON EDWARD PINHEIRO opôs embargos de declaração objetivando seja corrigido erro material no Acórdão que divergiu o voto escrito do voto proferido em sessão de julgamento, bem como postula a omissão em relação ao dano material, por supostamente o Acórdão ser “extra petita”.

Regularmente intimada, os Embargados quedaram-se inerte.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a restituição observa regra legal estabelecida pela Lei 14.034/2020, o que foi objeto de recurso e aplicado por essa Turma Recursal, portanto, não há que se falar em julgamento “extra petita”.

Já em relação, ao provimento do Recurso exclusivamente em relação a empresa Embargada
VRG LINHAS AEREAS S.A, entendo que os Embargos comportam acolhimento, eis que o voto escrito destoou do voto oral proferido em sessão de julgamento.

De fato, essa Turma Recursal deu parcial provimento ao Recurso Inominado da Embargada VRG LINHAS AEREAS S.A
para julgar improcedente o pedido de dano moral, contudo, limitou os efeitos da improcedência, exclusivamente, em relação a
VRG LINHAS AEREAS S.A
, sem que tenha operado efeitos em relação aos demais demandados.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os
ACOLHO
parcialmente para sanar o erro material existente no Acórdão.

Nesse sentido, aonde se lê: “
Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade e, no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença para determinar que a restituição do dano material deverá ocorrer até 12 (doze) meses a contar da data do pedido de cancelamento do voo por parte do consumidor, bem como julgar improcedente o pedido de danos morais formulado pelo Recorrido.”.

Passa a constar: “
Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença para determinar que a restituição do dano material deverá ocorrer até 12 (doze) meses a contar da data do pedido de cancelamento do voo por parte do consumidor, bem como julgar improcedente o pedido de danos morais formulado pelo Recorrido, exclusivamente, em relação a Recorrente
VRG LINHAS AEREAS S.A, mantendo-se a condenação em desfavor dos demais demandados”.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022